Tribunal: STF
Processo: RE 823535
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO. INVIABILIDADE. A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUTORIZA O STF A JULGÁ-LO DESDE LOGO. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO VINCULA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO EM DETRIMENTO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE EFETIVA UTILIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.